Tribunal: STF
Processo: HC 83337
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÕES SEM
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Verificação de reincidência com base em
condenação não transitada em julgado: alegação rejeitada, com base
nas informações constantes dos autos. Pedido de habeas corpus
indeferido nesse ponto.
2. Concessão, de ofício, de livramento
condicional, em face das circunstâncias do caso.